Tribunal: TJMT
Processo: 1008342-68.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008342-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE GONCALVES PANAZZOLO - CPF: 032.305.061-11 (AGRAVANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (AGRAVADO), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (ADVOGADO), FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA 33 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, ou seja, apenas pode ser alterada mediante provocação da parte interessada”
(TJ-MT 10196469820208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008342-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANNE CAROLINE GONCALVES PANAZZOLO

AGRAVADO:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANNE CAROLINE GONCALVES PANAZZOLO
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues
, lançada nos autos da ação de execução de alimentos ajuizada em face de
CLAITON LUIZ PANAZZOLO
,

que

declinou de ofício a competência para julgamento da demanda para o Juízo da Comarca de Cáceres/MT.

A agravante alega em suas razões recursais que
“por se tratar de competência relativa, a Meritíssima Juíza a quo não poderia declarar a incompetência ex officio, essa é a regra sumulada pelo STJ através da súmula 33, vejamos”
(sic)

Discorre que apenas o réu poderia, em preliminar de contestação, alegar tal matéria, o que não ocorreu no caso, de modo que a competência se perpetuou na comarca de Tangará da Serra, nos termos dos artigos 64 e 65 do CPC.

Sobre a informação prestada pelo sistema Infoseg, a recorrente informa que residiu em Cáceres quando sua mãe trabalhou naquela cidade, mas ambas sempre mantiveram domicílio em Tangará da Serra.

Sustenta que possui atualmente dois domicílios: Cuiabá, onde reside temporariamente, apenas para trabalhar, e Tangará da Serra, onde mantém domicílio permanente no endereço indicado na inicial, bem como que seu emprego é temporário, apenas porque não quis perder a oportunidade de trabalho.

Com base nos pressupostos legais, requer seja o presente recurso provido, para o fim de anular a decisão agravada, de modo que seja mantida a competência originalmente estabelecida.

Não houve pedido de liminar. (Id 87932973)

Sem contraminuta. (Id 91204997)

Parte autora beneficiária da justiça gratuita. (Id 87204965)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão cinge-se à análise da decisão interlocutória que, de
ofício
, declinou da competência para processamento e julgamento da
ação de execução de alimentos para o Juízo da Comarca de Cáceres.

A magistrada singular, após consulta ao sistema INFOSEG, obteve como resultado que o atual endereço da exequente, ora recorrente, seria no município de Cáceres/MT, motivo pelo qual declinou a competência para este Juízo, onde foi determinada a remessa do processo.

Irresignada, a agravante informa que residiu no município de Cáceres quando sua mãe trabalhou naquela cidade, mas ambas sempre mantiveram domicílio em Tangará da Serra/MT.

Sustenta que possui atualmente dois domicílios: Cuiabá, onde reside temporariamente, apenas para trabalhar, e Tangará da Serra, onde mantém domicílio permanente no endereço indicado na inicial, bem como que seu emprego é temporário, apenas porque não quis perder a oportunidade de trabalho, razão pela pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a decisão agravada, de modo que seja mantida a competência originalmente estabelecida, nos termos da Súmula 33 do STJ.

A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

O artigo 528, § 9º, do Código de Processo Civil, dispõe acerca do Juízo competente para a propositura da ação de execução de alimentos, senão vejamos:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

[...]

§ 9º Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único,
o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio”

Observa-se que o mencionado dispositivo legal trata de competência territorial e, portanto, relativa, o que veda o reconhecimento, de ofício, nos termos do artigo 64 do CPC.

Por consequência, a matéria deve ser arguida por meio de exceção, conforme demonstra a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça: "
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

Vale ressaltar ainda, que o feito de origem envolve somente interesses de pessoas capazes. Portanto, a declaração de incompetência do Juízo da comarca de Tangará da Serra-MT, com a remessa dos autos à comarca de Cáceres-MT, para o processamento e julgamento do feito não poderia ter sido reconhecida de
ofício
, dependendo de provocação das partes, o que não ocorreu na hipótese.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem:

“(...) Como a competência relativa é matéria de direito dispositivo, é vedado ao juiz pronunciar-se ex officio sobre ela. O juiz só pode agir mediante provocação do réu, único legitimado a arguir, por meio de exceção, a incompetência relativa. Agindo de ofício, o juiz estará invadindo a esfera da disponibilidade da parte, pois o réu pode querer a prorrogação da competência (CC 114)”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 7. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 513)

A respeito da matéria, assim já se manifestou esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL –
DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N.º 33 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, ou seja, apenas pode ser alterada mediante provocação da parte interessada”
(TJ-MT 10196469820208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO -
DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SÚMULA 33, DO STJ –
TURBAÇÃO NA POSSE CAUSADA POR PESSOAS FÍSICAS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. A questão envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe ao juiz conhecê-la de ofício (Súmula 33/STJ). No caso, o declínio de competência se deu antes mesmo da citação. Logo, sem que o interessado tenha arguido a incompetência, não cabia declaração de ofício, como procedido de plano. Lado outro, a Ação de Interdito Proibitório foi proposta pela agravante em face de pessoas físicas que não guardam relação com a autarquia e muito menos com a Ação de Manutenção de Posse nº. 1001153 -77.2019.4.01.3603, ajuizada em face do INCRA. Na espécie, a análise da liminar pleiteada no Interdito Proibitório ou do mérito da demanda, não decorre qualquer possibilidade de ocorrência de lesão ou prejuízo a bem, interesse ou serviços da União, Autarquia ou empresa pública federal, não justificando a remessa dos autos à Justiça Federal”
(TJ-MT 10141716420208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito no Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021